Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de atuação de magistrado com quem tenho parentesco no processo de origem (Id. Num. 59204485 - Pág. 1 – autos de origem). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator